Tribunal: TJBA
Processo: 0063949-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0063949-34.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE MONTEIRO BURGOS e outros Advogado(s): MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA, ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA ADESIVA DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de intempestividade e não conheceu de apelação interposta fora do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão ao deixar de reconhecer a natureza adesiva da apelação interposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em natureza adesiva do apelo, pois além da ausência de nomenclatura nesse sentido e inexistência de qualquer referência ao art. 997 do CPC, a própria Apelante, no tópico da tempestividade, indicou como termo inicial do prazo para recorrer a data da publicação da sentença no DJE – e não a data em que foi intimada para apresentar contrarrazões ao apelo da parte contrária. 4. Por força do princípio da adstrição decisória, o julgador deve se ater às alegações das partes, de modo que, se a própria Apelante indicou como termo inicial para recorrer a data da publicação da sentença no DJE, esta é a alegação que deve ser considerada quando do juízo de admissibilidade. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0063949-34.2010.8.05.0001, em que figuram como Embargante PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS e como Embargado ANDRE MONTEIRO BURGOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.